Tribunal: TJDFT
Processo: 0707662-84.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Receptação. Provas. Desclassificação para receptação culposa. Regime prisional.
1 - As circunstâncias do flagrante – o apelante conduzia veículo que disse ter pego emprestado de pessoa não identificada, sem documentação e habilitação - caracteriza o dolo de receptar, sendo descabida a absolvição e desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
2 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional deve ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
3 - Apelação não provida.